Tribunal: TJPA
Processo: 0820108-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820108-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: ELIANA LIMA DA SILVA ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE. INSTAURAÇÃO DE PAD POR ABANDONO DE CARGO SEM CONVOCAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática (ID 30552467) que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo e Indenização por Danos Morais, para suspender os efeitos da Portaria nº 096/2023 e do PAD nº 003/2023, bem como determinar a reintegração da servidora ao cargo de Cirurgiã Dentista.

2.A agravada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade do agravo interno, sob o argumento de que a ciência da decisão ocorreu em 04/12/2025.

3.No mérito, o Município requereu:

"a) que seja o presente Agravo Interno conhecido e, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, seja reconsiderada a r. Decisão Monocrática (ID 30552467), para o fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento, cassando a liminar de primeira instância;

b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja o presente recurso submetido a julgamento pela Colenda 2ª Turma de Direito Público, pugnando pelo seu integral provimento, para reformar a r. Decisão Monocrática (ID 30552467) e, por conseguinte, dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a legalidade do PAD nº 003/2023 e a ausência dos requisitos para a tutela de urgência concedida na origem."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno é intempestivo; e (ii) saber se a instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo contra servidora previamente reintegrada por decisão judicial prescinde de convocação formal e pessoal para o retorno às funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de intempestividade não procede. A decisão monocrática foi disponibilizada em 06/10/2025, com ciência do Município em 17/10/2025. Aplica-se o prazo em dobro previsto no art. 183 do Código de Processo Civil. O recurso foi protocolado em 06/11/2025, dentro do prazo de 30 dias úteis.

6.A reintegração determinada judicialmente impõe à Administração o dever de promover os atos necessários ao seu cumprimento, inclusive a convocação formal e pessoal do servidor para reassumir suas funções.

7.A ausência de comprovação da convocação formal afasta a justa causa para a instauração de PAD por abandono de cargo. Não se presume animus abandonandi quando a servidora protocola requerimentos administrativos de retorno não apreciados pelo ente público.

8.O poder de autotutela não autoriza o descumprimento de decisão judicial nem o esvaziamento da coisa julgada. A natureza alimentar da remuneração evidencia o perigo de dano e justifica a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

"1. O prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC aplica-se ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública."

"2. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo contra servidor previamente reintegrado por decisão judicial exige a comprovação inequívoca de convocação formal e pessoal para o retorno às funções."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 300, 1.019, I, e 1.021, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III e § 4º; CF/1988, art. 38, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813012-13.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA,

Apelação Cível nº 0801314-62.2021.8.14.0125, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, contra a decisão monocrática de Id. 30552467, proferida no bojo de Agravo de Instrumento que, ao analisar o recurso municipal, negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau proferida nos autos da Ação Declaratória movida por
ELIANA LIMA DA SILVA ALEIXO
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo e Indenização por Danos Morais (Processo nº 0802489-11.2025.8.14.0074) ajuizada pela servidora pública Eliana Lima da Silva Aleixo, odontóloga, contra o Município de Tailândia. A autora pleiteou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 003/2023, que culminou em sua demissão por suposto abandono de cargo, alegando que sua reintegração já havia sido determinada em decisão judicial anterior (Ação Civil Pública nº 0007659-07.2019.8.14.0074), mas que o Município jamais procedeu à sua convocação formal para o retorno ao serviço, apesar de seus requerimentos administrativos protocolados desde 2019.

A decisão de primeiro grau (ID 155928532) deferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para: Suspender os efeitos da Portaria nº 096/2023 e do Processo Administrativo Disciplinar n.º 003/2023 instaurado contra a autora, até ulterior deliberação; Determinar a imediata reintegração da autora ao cargo de Cirurgiã Dentista, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da intimação desta decisão, com o restabelecimento integral de seus vencimentos e demais vantagens legais, sob pena de multa diária de R$

20.000,00 (vinte mil reais)..."

O Município interpôs Agravo de Instrumento (ID 30132747), o qual foi decidido monocraticamente na manutenção da liminar de origem. A ementa do referido decisum restou assim delineada:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO FORMAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação declaratória. A decisão suspendeu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por abandono de cargo e determinou a imediata reintegração de servidora pública municipal.

2.O PAD foi instaurado mesmo após decisão judicial anterior, em Ação Civil Pública, que havia determinado a reintegração da servidora. A Administração Pública não comprovou a convocação formal da servidora para o retorno ao serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão consiste em definir se há justa causa para a instauração de novo PAD por abandono de cargo contra servidora reintegrada por ordem judicial, sem que a Administração Pública comprove tê-la convocado formal e inequivocamente para o retorno ao serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A eficácia da decisão judicial que ordena a reintegração de servidor público impõe à Administração o dever de promover os atos necessários ao seu fiel cumprimento, incluindo a convocação formal e pessoal do servidor para reassumir suas funções.

5.A ausência de comprovação da convocação formal afasta a justa causa para a instauração de processo administrativo por abandono de cargo, pois não se pode presumir a inassiduidade injustificada de quem aguarda o cumprimento de uma ordem judicial para retornar ao trabalho. A alegação de não comparecimento a um recadastramento geral não supre a necessidade da convocação específica para o retorno ao serviço.

6.O poder-dever de autotutela da Administração não é absoluto e não pode ser exercido para ignorar ou esvaziar o conteúdo de uma decisão judicial transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

7.Presentes o fumus boni iuris, pela flagrante ausência de justa causa para a instauração do PAD, e o periculum in mora, dado o caráter alimentar da remuneração suprimida, a manutenção da decisão liminar que determinou a suspensão dos processos e a reintegração é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo contra servidor público previamente reintegrado por força de decisão judicial exige, como pressuposto de justa causa, a comprovação inequívoca de sua convocação formal para o retorno às funções, não a suprindo a mera alegação de não comparecimento a recadastramento geral."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 337, § 2º, e 1.019, __________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Agravo de Instrumento 0813012-13.2025.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível 0001125-22.2019.8.14.0050, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível 0800271-71.2018.8.14.0133, Relatora: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20/02/2024."

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Tailândia interpôs o presente AGRAVO INTERNO (ID 31392861), sustentando a ocorrência de
error in judicando
, argumentando a desnecessidade de "convocação formal" da servidora, uma vez que a obrigação de retornar ao serviço decorreria automaticamente da liminar proferida na Ação Civil Pública em 2019, que suspendeu o afastamento anterior.

Alega que a servidora agiu de má-fé ao receber vencimentos por anos sem contraprestação laboral, caracterizando novo fato autônomo de abandono de cargo (PAD 003/2023), distinto do objeto daquela ACP.

Aduz violação à autonomia administrativa e enriquecimento ilícito da agravada, pugnando pela reforma da decisão.

Ao final, formula pedido para que seja o presente Agravo Interno conhecido e, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, seja reconsiderada a r. Decisão Monocrática (ID 30552467), para o fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento, cassando a liminar de primeira instância;

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja o presente recurso submetido a julgamento pela Colenda 2ª Turma de Direito Público, pugnando pelo seu integral provimento, para reformar a r. Decisão Monocrática (ID 30552467) e, por conseguinte, dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a legalidade do PAD nº 003/2023 e a ausência dos requisitos para a tutela de urgência concedida na origem.

Devidamente intimada, a agravada apresentou CONTRARRAZÕES (ID 33358774), alegando que o recurso é intempestivo sob o registro da ciência em 04/12/2025. No mérito, refuta as teses municipais, afirmando que comprovou documentalmente o interesse de retornar ao cargo por meio de requerimentos formais ignorados pela Administração, o que afasta o animus abandonandi.

Sustenta que a manutenção dos vencimentos tem natureza alimentar e que o Município incorreu em descumprimento reiterado de ordem judicial.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preliminar de Intempestividade

Analiso, de plano, a suscitação de intempestividade trazida pela agravada. Verifico que a Decisão Monocrática (ID 30552467) foi prolatada em 06/10/2025, tendo o Município recorrente tomado ciência da mesma em 17/10/2025.

Tratando-se de Fazenda Pública, incide o benefício do prazo em dobro para as manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. Assim, o prazo regulamentar de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de Agravo Interno (art. 1.021, § 2º, CPC) computa-se como 30 (trinta) dias úteis.

Protocolado o recurso em 06/11/2025, resta clarividente o respeito ao lapso temporal legal, dada a ciência ocorrida em 17/10/2025. Rejeito a preliminar e, ante o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside em saber se a decisão monocrática que manteve a suspensão do PAD por abandono de cargo deve ser reformada sob o argumento de que a obrigação de retorno da servidora era automática e imediata após a liminar na Ação Civil Pública.

A análise minuciosa dos autos revela que a decisão monocrática fundamentou-se, de forma escorreita, na premissa de que a reintegração judicial de um servidor exige da Administração Pública uma postura ativa e indene de dúvidas. Quando o Poder Judiciário determina a reintegração, cabe ao ente público promover os atos administrativos necessários para a efetiva retomada do exercício funcional, o que inclui a convocação formal do servidor para reassumir suas atribuições em local e horário específicos.

O argumento do Município de que a liminar na ACP (ID 0007659-07.2019.8.14.0074) tornava o retorno "imediatamente exigível" sem qualquer ato subsequente não resiste ao crivo da legalidade estrita. A ausência de convocação formal e pessoal afasta a configuração da justa causa para a punição por abandono de cargo, visto que não se pode presumir o animus abandonandi de quem aguarda, no âmbito da relação hierárquica administrativa, a ordem formal para o retorno ao posto de trabalho, especialmente após um afastamento decorrente de processo administrativo pretérito questionado judicialmente.

Cumpre assinalar que, em recente decisão judicial deste relator, foi reconhecido o direito de servidores paradigmas da ação civil pública de origem:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO FORMAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em mandado de segurança que suspendeu Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e determinou a imediata reintegração de servidores públicos aos seus cargos.

2.Os PADs foram instaurados para apurar suposto abandono de cargo, mesmo após decisão judicial anterior, transitada em julgado, que havia determinado a reintegração dos servidores, os quais haviam sido demitidos em procedimento administrativo pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se há justa causa para a instauração de novo PAD por abandono de cargo contra servidor reintegrado por ordem judicial, sem que a Administração Pública comprove tê-lo convocado formal e inequivocamente para o retorno ao serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A eficácia da decisão judicial que ordena a reintegração de servidor público impõe à Administração o dever de promover os atos necessários ao seu fiel cumprimento, incluindo a convocação formal e pessoal do servidor para reassumir suas funções.

5. A ausência de comprovação da convocação formal afasta a justa causa para a instauração de processo administrativo por abandono de cargo, pois não se pode presumir a inassiduidade injustificada de quem aguarda o cumprimento de uma ordem judicial para retornar ao trabalho. A alegação de não comparecimento a um recadastramento geral não supre a necessidade da convocação específica para o retorno ao serviço.

6. O poder-dever de autotutela da Administração não é absoluto e não pode ser exercido para ignorar ou esvaziar o conteúdo de uma decisão judicial transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

7. Presentes o fumus boni iuris, pela flagrante ausência de justa causa para a instauração dos PADs, e o periculum in mora, dado o

caráter alimentar da remuneração suprimida, a manutenção da decisão liminar que determinou a suspensão dos processos e a

reintegração é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo contra servidor público previamente reintegrado por força de decisão judicial exige, como pressuposto de justa causa, a comprovação inequívoca de sua convocação formal para o retorno às funções, não a suprindo a mera alegação de não comparecimento a recadastramento geral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Código de Processo Civil, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 00881938420158140200, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito

Público, j. 29/01/2024; TJ-PA, AC 00136776420138140006, Relator (a): NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito

Público, j. 23/08/2018; TJ-PA, APL 201230220430 PA, Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN - JUÍZA CONVOCADA, 2ª

Câmara Cível Isolada, j. 17/11/2014.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130121320258140000 28694468, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2.ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RETORNO AO CARGO DE SERVIDOR EFETIVO APÓS AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Edilson Teixeira dos Santos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança ajuizado contra ato omissivo da Prefeita e da Secretária Municipal de Administração do Município de Piçarra, visando ao retorno ao cargo efetivo de Agente Administrativo e ao pagamento de vencimentos retroativos desde janeiro de 2021, após afastamento decorrente do exercício de mandato eletivo como vereador .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da Administração em responder aos requerimentos de retorno ao cargo configura violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) definir se é cabível o pagamento dos vencimentos a partir da data de impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deixa de comprovar a convocação formal e a ciência pessoal do servidor quanto à determinação para reassumir suas funções, não bastando alegações genéricas e documentos ausentes do processo .

O direito de retorno ao cargo após o afastamento para exercício de mandato eletivo está previsto no art. 38, III, da CF/1988, e a ausência de resposta aos requerimentos administrativos configura ilegalidade por omissão.

A ausência de manifestação administrativa revela violação ao devido processo legal, à publicidade e aos princípios da legalidade e da eficiência, justificando a concessão da segurança para garantir o retorno do servidor às suas funções.

Embora o mandado de segurança não seja via adequada para cobrança de valores pretéritos (Súmulas 269 e 271 do STF), é possível fixar os efeitos financeiros da decisão a partir da data da impetração do writ, nos termos do art . 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

A pretensão do impetrante, na via mandamental, limita-se aos vencimentos devidos a partir de 04/10/2021, data da impetração, afastando o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração Pública em responder a requerimentos de servidor afastado para exercício de mandato eletivo configura violação a direito líquido e certo quando não há comprovação de convocação formal e regular para o retorno às funções.

É admissível a concessão de mandado de segurança para determinar a reintegração funcional do servidor e o pagamento dos vencimentos a partir da data da impetração do writ, conforme o art. 7º, § 4º, da Lei nº 12 .016/2009 e a Súmula 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 38, III; Lei nº 12.016/2009, arts . 1º, 7º, § 4º, e 14, § 4º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 1.016, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJPA, MS nº 0284326-53 .2016.8.14.0301, Rel . Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 24.05 .2023; TJPA, MS nº 0010548-30.2017.8.14 .0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 25 .05.2021; TJPA, MS nº 0866217-34.2019.8 .14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j . 05.12.2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013146220218140125 26914636, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A manutenção da verba alimentar é medida que se impõe, dada a natureza de subsistência de tais valores e o perigo de dano reverso, consubstanciado na interrupção abrupta dos rendimentos de quem obteve o reconhecimento judicial de ilegalidades em processos disciplinares anteriores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026